Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009805-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009805-45.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Eliseu Jose Schafer

Agravado:
Adair Cesar Martini

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009805-45.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Eliseu Jose Schafer

Agravado:
Adair Cesar Martini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliseu Jose Schafer,
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Adair Cesar Martini, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.

Alega o agravante que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando que inexiste o título que embasou a execução. Menciona que o instrumento particular de confissão de dívida apresentado pelo agravado não consta sua assinatura, não se revelando razoável exigir a oposição de embargos à execução, devendo ser admitida a exceção apresentada a fim de extinguir a execução contra si.

Suscita, ainda, a nulidade da decisão, pois fundamentada apenas em relação ao Sr. Evandro, ora executado e suposto devedor principal no “
Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida
”, devolvendo ao juízo de origem para reanálise e correta fundamentação em relação ao agravante.

Acrescenta que não se aplica ao caso o entendimento mitigado do C. STJ em relação a ausência das assinaturas das testemunhas, pois inexistem elementos que demonstram a certeza da existência do instrumento firmado.

Não constando pedido de tutela recursal, determinou-se a intimação do agravado que apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93824482).

A magistrada prestou informações, mantendo a decisão (id. 91226455)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009805-45.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Eliseu Jose Schafer

Agravado:
Adair Cesar Martini

V O T O

Cinge-se dos autos que Adair Cesar Martini manejou ação de execução de entrega de coisa incerta em desfavor de Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por Rosicleia Marcondes Vologueff Elegda, e
Eliseu Jose Schafer, objetivando o recebimento da quantidade de 20.216 (vinte mil e duzentos e dezesseis) sacas de soja, de 60kg cada uma, representada por 03 títulos, a saber,
Primeiro Título
: Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida, firmado em 20.09.2018;

Segundo Título
: Cédula de Produto Rural, firmada em 03.05.2017;
Terceiro Título
: Cédula de Produto Rural, firmada também em 03.05.2017.

Recebida a ação, a doutra magistrada determinou a citação dos executados para satisfazerem a obrigação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 806, do CPC, ou, ainda, no mesmo prazo, opor embargos, conforme art. 915, do CPC (id. 89769974, fl. 33).

Ambos executados apresentaram exceção de pré-executividade.

Por um lado,
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por Rosicleia Marcondes Vologueff Elegda, sustentando que inapto a embasar a execução o “
Primeiro Título
”, pois não constam as assinaturas de duas testemunhas, requerendo a nulidade da execução (id. 89769973, fls. 27/47).

De outra banda, Eliseu Jose Schafer sustenta a inexistência de título executivo apto a aparelhar a ação referente ao “
Primeiro Título
”, seja porque não consta sua assinatura no instrumento, apesar de constar indicado como avalista; seja pela inexistência de assinatura de duas testemunhas. (id. 89769971, fls. 13/20).

A douta magistrada rejeitou ambas exceções aduzindo que:

“Portanto, diante das alegações lançadas pelas partes, exsurge de forma inequívoca que a matéria aventada em sede de exceção de pré-executividade comporta ampla dilação probatória, o que afasta o seu exame pela via processual utilizada.

No ponto, válido destacar que consta do documento que instrui a inicial executória duas rubricas na primeira página, todavia, não é possível afirmar com exatidão a quem pertencem. Logo, evidentemente que as teses submetidas a apreciação judicial dependem de ampla dilação probatória, sendo incabível seu exame em sede de exceção de pré-executividade.

(...)

Nesse linear, inadequada a via eleita pelo excipiente/executado Eliseu José Schaffer, cabendo a este, se assim entender pertinente, valer-se da via processual adequada a fim de submeter a análise judicial a tese ora apresentada
.

Seguindo, urge apreciar a exceção de pré-executividade oferecida por Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda.

Conforme se depreende dos autos, alega o excipiente/executado que o instrumento particular de confissão de dívida encartado aos autos não constitui título executivo extrajudicial, já que não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas.

Sobre o tema, embora o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência
” (REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Na hipótese dos autos, incontroverso a assinatura do instrumento particular de confissão de dívida pelo excipiente/executado, o qual em momento algum suscitou a existência de qualquer vício. Nesse linear, a simples ausência de assinatura de uma das testemunhas, por si só, não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas, até porque o documento conta reconhecimento de firma
”
.
(id. 89769973, fls. 5/9).

Inconformado, reitera o agravante a fundamentação tecida na exceção apresentada, mencionando que não se revela razoável exigir a oposição de embargos à execução, pois evidente que o instrumento apresentado não atende aos requisitos dispostos no art. 784, III, do CPC.

Suscita, ainda, a nulidade da decisão, pois fundamentada apenas em relação ao Sr. Evandro, ora executado e suposto devedor principal no “
Primeiro Título
-
Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida
”, devolvendo ao juízo de origem para reanálise e correta fundamentação em relação ao agravante.

Acrescenta que não se aplica ao caso o entendimento mitigado do C. STJ em relação a ausência das assinaturas das testemunhas, pois inexistem elementos que demonstram a certeza da existência do instrumento firmado.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a arguição de ausência de fundamentação da decisão recorrida, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelos executados, fundamentando de forma objetiva sua decisão ao rejeitar as exceções apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF. Além disso, nota-se que ambos executados aduziram o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 784, inc. III, do CPC pelo “
Primeiro Título
”,

em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas, sendo a tese claramente afastada na decisão combatida.

Ultrapassada a questão,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício, só devendo ser admitida quando, de modo evidente, sem qualquer dúvida,
o executado apresentar prova de que não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado

No caso em tela, embora o agravante sustente que não assinou o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução, de outro lado tem-se o exequente, ora agravado, sustentando que a rubrica aposta no final da primeira folha pertence ao executado Eliseu Jose Schafer, conforme sustentado na impugnação à exceção (id. 89769974, fl. 9).

Pelo que se vê nos autos, a questão apontada pelo agravante é matéria controvertida e que evidentemente demanda maior
dilação

probatória
, sendo o meio adequado para alegar a tese em sede de embargos à execução.

No que tange a ausência de assinatura de duas testemunhas no
“
Primeiro Título
”,
conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o c. STJ já sinalizou no sentido de que, excepcionalmente, “
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência
” (REsp no 1.646.142 MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Decisão Monocrática publicada em 28.08.2018).

Conforme ressai-se dos autos, o título denominado
“
Primeiro Título
” não é o único a embasar a execução, matéria que será oportunamente analisada pela magistrada de origem, bastando, ao menos em princípio para manter o regular processamento da execução.

Além disso, malgrado a apresentação da exceção, poderá o agravante, no momento oportuno, através da via apropriada, discutir a respeito, não sendo este o meio adequado.

Assim, reitero, sendo a questão controvertida, reclamando maior debate para o acolhimento da matéria de defesa, evidente que a via da exceção de pré-executividade, por tais circunstâncias, não se revela adequada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021